Tribunal: STF
Processo: ARE 1522631
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 2214, p. 4):



    “AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DA APELAÇÃO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL JÁ DECRETADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECLAMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, LVII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, destacando que a causa de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ser afastada sempre que for o caso de absolvição, como ocorre na situação dos autos (eDOC 2235). 



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno pela inexistência de interesse recursal na análise do mérito da controvérsia, tendo em vista o reconhecimento, pelo juízo de primeiro grau, da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que encontra respaldo na jurisprudência do STF. Confira-se:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de seguimento de embargos infringentes, por ausência de interesse recursal, dado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (AP 984 EI-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 02-07-2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente